Tribunal: TJSP
Processo: 2163298-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2163298-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes GABRIEL FONSECA PATTISON e LAURA SIQUEIRA DA
COSTA, são embargados RICARDO ALBERTO LAZINHO e CAROLINA
BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO, Agravados RICARDO ALBERTO
LAZINHO e RICARDO ALBERTO LAZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163298-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40767
2
VOTO
: 40767
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2163298-42.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: CAMPINAS
EMBARGANTE(S) : GABRIEL FONSECA PATTISON E OUTRO
EMBARGADO(S) : RICARDO ALBERTO LAZINHO E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo quanto
à verba honorária. Ausência de vício de omissão,
contradição ou obscuridade no decisum. Mera tentativa de
revisão do julgado, para o quê não se presta o recurso em
apreço.
EMBARGOS REJEITADOS.

GABRIEL FONSECA PATTISON e LAURA
SIQUEIRA DA COSTA opõem recurso de embargos de declaração
contra o v. Acórdão (fls. 30/33), alegando que ao estabelecer os
honorários advocatícios de seu patrono em 10% sobre a diferença,
não se atentou para o valor irrisório que foi fixado, devendo no
caso ser observada a equidade, a teor do disposto no art. 85, § 8o,
do CPC (fls. 01/03).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
A fixação da verba honorária levou com
consideração o proveito econômico obtido, atendendo os critérios
legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
O embargante pretende a mera revisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163298-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40767
3
julgado, para o quê não se presta o recurso em apreço.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator